Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias para dar efetividade ao processo.
2. A possibilidade de reiteração de consulta nos programas informatizados deve ser analisada a cada caso e, mesmo não demonstrada estritamente a alteração na situação financeira do devedor, o lapso temporal transcorrido da última consulta possibilita a existência de alteração e/ou modificação da situação financeira da parte executada.
3. Recurso conhecido e provido.